Tribunal: TJDFT
Processo: 0741598-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741598-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE LETICIA GODINHO MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE CASTRO FREITAS AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 41989813 – p. 8) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para compelir o agravado a prestar informações bancárias acerca de saldo em conta corrente/poupança, aplicações e investimentos financeiros realizados pela de cujus. Alega, em suma, a dificuldade de o inventariante obter junto ao agravado informações necessárias para o prosseguimento do inventário extrajudicial, sustentando configurar significativa morosidade para matéria de pouca complexidade a designação de audiência de conciliação para daqui a cinco meses – 19/04/23. Aponta perigo de dano no atraso da conclusão do inventário extrajudicial, pois impede os herdeiros de levantar valores disponíveis em conta bancária e aplicações financeiras e de alienar os bens imóveis, arcando, durante esse tempo, com as despesas de IPTU, condomínio, luz e água. Requer a tutela de urgência. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator